Tribunal: TJES
Processo: 5009720-04.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Transferência; Liminar; Tutela Provisória de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009720-04.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: LIVIA MELLO SOUZA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. ATO GENÉRICO. NULIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I
– Em que pese seja discricionário, o ato de remoção de servidor
ex offício
deverá ser fundamentado, a fim de explicitar o interesse público que o embasa, sob pena de nulidade.

II
– A simples menção à atos normativos que atribuem competência para distribuição do quadro de pessoal não se mostra suficiente.

III
– Segurança concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 50
09720-04.2023
.8.08.0000

IMPETRANTE:
LIVIA MELLO SOUZA

AUTORIDADE COATORA:
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Mandado de Segurança cujo ato supostamente coator consiste
na transferência do local de trabalho da impetrante.

Sustenta que o referido ato não possui fundamentação, razão pela qual deve ser declarado nulo.

Em suas informações, a autoridade coatora esclareceu que a transferência se deu em virtude da criação da Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, mediante a Lei Complementar nº 1.034, de 31 de março de 2023, inaugurada em 25 de julho do corrente ano.

Transcrevo o ato coator
,
externado pela Portaria
nº
1413-S/
2023
:

O
S
UBS
ECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA
PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL
, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
01
, Inciso
XII
, da
Delegação de Competências publicada em 16/01/2023,
resolve
:

Considerando, que o § 1º do art. 33 da Lei Complementar nº 46/94 estabelece que o servidor público da administração direta do Poder Executivo será lotado na Secretaria de Estado responsável pela administração de pessoal, onde ficarão centralizados todos os cargos, ressalvados os casos previstos em lei;

Considerando, que o art. 34 da Lei Complementar nº 46/94, expõe os critérios adotados pela Administração Pública nos atos inerentes a localização dos servidores;

Considerando, ainda, que a Lei Complementar nº 637/2012 institui a Política de Gestão de Pessoas dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, aduzindo no inciso XIII do art. 3º sobre a localização dos servidores como “
local geográfico a ser designado pelo órgão de alocação onde o servidor desempenhará suas atividades
”.

LOCALIZAR
, os servidores abaixo,
por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais - DIRAGESP, com base no art. 52 do Decreto nº 3.987-R de 21 de junho de 2016, o qual atribui a coordenação do processo de distribuição do quadro de pessoal nos Estabelecimentos Penais
, a contar de
14/07/2023.

LIVIA MELLO SOUZA - NF. 3621502 - PEVV VI;

SANDRO DE SOUZA LIBARDI – Ten. Cel. QOC – PM

SUBSECRETÁRIO PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL

Destarte, verifica-se que, ao contrário do que afirma o impetrado, não há qualquer menção à criação de nova penitenciária e necessidade de servidores no ato de transferência da impetrante, sendo este demasiadamente genérico.

Como é de curial sabença, o
ato de remoção de servidor público,
embora discricionário,
deverá ser fundamentado, de modo a explicitar o interesse público
que o embasa,
sob pena de nulidade.
Nesse sentido
já decidiu este Sodalício
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
AGENTE PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO IMPUGNADO.
SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
[...]
III. In casu, o ato atacado na origem encontra-se efetivamente desprovido de motivação suficiente a amparar sua validade, pois, a despeito de terem sido explicitadas algumas considerações que levaram à sua prática, nota-se que, na parte alusiva especificamente à transferência da Recorrida,
a motivação constou apenas como sendo por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais - DIRAGESP, não havendo a objetiva e concreta individualização das razões que conduziram à sua materialização
. IV. Na espécie, o Recorrente não logrou êxito em infirmar a tese da Recorrida quanto à ausência de motivação do ato atacado, não colacionando nenhum outro documento que evidenciasse que a Portaria de Remoção Ex Officio fora produzida com amparo em prévios fundamentos idôneos a ponto de alicerça a validade do questionado ato. V. “
Esta Corte tem se posicionado no sentido de que o ato administrativo de remoção, quando não apresenta uma motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, deve ser considerado nulo, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço para justificar a validade do ato. Precedentes
” (STJ - RMS 52.929/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). VI. “O motivo do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito, servindo-lhe de fundamento objetivo. Não se confunde, contudo, com a motivação, que é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto.
A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração. (...) A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Não se deve admitir como legítima, portanto, a prática imotivada de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, faça com que o gestor construa algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1108757/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). VII. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES,
Data: 25/Aug/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5004223-43.2022.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Remoção
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL.
SUSPENSÃO DO ATO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A movimentação, a transferência, a lotação, a relotação ou a remoção de servidores públicos constituem prerrogativas da Administração Pública, de forma que não podem a elas se opor, mormente, quando revestidas de critérios de conveniência e oportunidade. 2.
Mesmo que a Administração possa determinar a remoção de servidor de ofício, há necessidade que este ato seja motivado, não só para possibilitar o seu controle pelo Judiciário, mas também para verificar a sua legalidade diante do ordenamento jurídico em geral, sem, com isto, imiscuir-se nas questões de mérito propriamente ditas, concernentes à conveniência e oportunidade, as quais devem ser confiadas apenas a Administração.
3. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.
(TJES,
Data: 13/Sep/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5004021-03.2021.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Abuso de Poder
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRA ATO QUE ALTERA A LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR DE OFÍCIO.
INSPETOR PENITENCIÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. ALEGADA NECESSIDADE DE PESSOAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS QUE LEVARAM A ALTERAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca do tema, isto é, a transferência ex officio do servidor de local de trabalho, certo é que,
a despeito de o servidor não possuir garantia de inamovibilidade, a sua lotação e remoção posterior devem seguir critérios administrativos previstos em lei e regulamentos e, como todo ato administrativo, para que seja válido, deve vir acompanhado da motivação respectiva, impondo-se que o administrador demonstre as circunstâncias fáticas e jurídicas que levaram à prática do ato. 2. Apesar de a alteração da lotação do servidor esteja sujeita ao poder discricionário da Administração Pública, que poderá remanejar os componentes do quadro funcional com base em critérios de conveniência e oportunidade, levando em conta aspectos como a necessidade de serviço e disponibilidade orçamentária, deve fazê-lo mediante um mínimo de motivação
. 3. Na hipótese ora apreciada, após breve análise do ato apontado como coator, isto é, a Portaria nº 417-S /2022, conclui, tal como considerado pela nobre Magistrada de origem, que o ato impugnado, apesar de apontar os fundamentos jurídicos, apontando para tal mister o art. 34, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e o art.3º, XIII da LC 637/ 2012, deixa de apresentar, no plano fático, os critérios estabelecidos no §2º do artigo 35 da LC 46/94. 4.
Apesar de o Agravante argumentar que a remoção da Servidora Agravada ocorreu para fins de se adequar a necessidade de pessoal em cada presídio, o que é perfeitamente legítimo e se trata de matéria afeta à discricionariedade da Administração, o fato é que tal motivação não constou do ato.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Data: 11/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5008945-23.2022.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Lotação)

No caso em apreço, como visto alhures, não houve motivação, haja vista que a simples alusão
ao
“
interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais
”
não é suficiente
.

Sendo assim
,
não tendo a autoridade coatora
colacionado documento que evidenciasse que tal
p
ortaria fora produzida com amparo em prévios fundamentos idôneos a ponto de alicerça
r
a validade do questionado ato de remoção d
a

i
mpetrante,
de rigor sua anulação.

Isso posto, demonstrado o direito líquido e certo,
CONCEDO A SEGURANÇA
para declarar a nulidade do ato administrativo
(Portaria nº 1413-S/2023)
que removeu
a

i
mpetrante, de ofício, para a PEVV VI - PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA VI.

Agravo interno prejudicado.

Sem custas por
quanto
isento o impetrado.

Sem condenação em honorários,
ex vi
do art. 25 da Lei n.º 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança).

É como voto.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2023.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.